Tribunal: TJMT
Processo: 1000711-04.2019.8.11.0078
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000711-04.2019.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação, Guarda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARILUCE MARTINS DA SILVA - CPF: 010.960.921-23 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), LEANDRO ASSIS DOS SANTOS SILVA (APELANTE), FRANCISCO JARDEL LACERDA SILVA - CPF: 051.239.963-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), P. H. A. S. M. - CPF: 099.283.731-67 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1000711-04.2019.8.11.0078

– Sapezal

Apelante:
Leandro Assis dos Santos Silva

Apelados:
Mariluce Martins da Silva e outro

E M E N T A

AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE GUARDA E VISITAS C/C ALIMENTOS – FIXAÇÃO ALIMENTOS -

VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – ALTERAÇÃO GUARDA – INFANTE DE TENRA IDADE – MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Os alimentos devem ser fixados de forma a atender as necessidades do alimentando, dentro das condições econômicas do alimentante, devendo ser mantido o valor fixado dentro do patamar razoável, consoante se verificou na espécie.

Deve ser mantida a guarda unilateral exercida pela genitora, sendo importante manter o referencial de moradia, mantendo os direitos de companhia paterna conforme estabelecido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1000711-04.2019.8.11.0078

– Sapezal

Apelante:
Leandro Assis dos Santos Silva

Apelados:
Mariluce Martins da Silva e outro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação interposto por Leandro Assis dos Santos Silva em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única
de
Sapezal
, que nos autos da ação de regularização de guarda e visitas c/c alimentos que lhe move
Mariluce Martins da Silva e outro, julgou procedente o feito para conceder
a guarda da criança Pedro Henrique Assis Santos Martins para a genitora, arbitrando alimentos no montante de 35% do salário mínimo, condenando o réu ao pagamento das custas e honorários no valor de 10% do valor da causa,
restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta que não laborou com acerto o douto magistrado, pois, conforme restou demonstrado, não possui condições financeiras de arcar com o montante fixado, pugnando para que seja reduzido para a quantia de 15% do valor do salário mínimo. Requer, ainda, que seja fixada a guarda alternada.

Os apelados apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 121974982).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr.
Paulo Ferreira Rocha
(id. 122748459), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de maio de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1000711-04.2019.8.11.0078

– Sapezal

Apelante:
Leandro Assis dos Santos Silva

Apelados:
Mariluce Martins da Silva e outro

V O T O

Cinge-se dos autos que Mariluce Martins da Silva e Pedro Henrique Assis Santos Martins moveram
ação de regularização de guarda e visitas c/c alimentos
contra Leandro Assis dos Santos Silva.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou procedente o feito para conceder
a guarda da criança Pedro Henrique Assis Santos Martins para a genitora, arbitrando alimentos no montante de 35% do salário mínimo, condenando o réu ao pagamento das custas e honorários no valor de 10% do valor da causa,
restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC (id. 121974970).

Em suas razões, formula o apelante pela redução dos alimentos fixados pois não possui condições financeiras de arcar com os valores, mencionando que constituiu nova família e que esta desempregado, formulando para que seja reduzido para a quantia de 15% do valor do salário mínimo. Requer, por fim, a fixação da guarda alternada.

Pois bem. Inicialmente, com relação a prestação alimentar,
mister
se faz constar que os alimentos podem ser definidos como sendo as prestações necessárias para a satisfação de necessidades vitais, tais como vestuário, alimentação, habitação, dentre outros, daqueles que não podem provê-las por meios próprios.

Assim, é certo que o art. 1.699, do C. Civil é claro ao dispor:
“Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.”

Visto isso, é cediço que a mudança na situação financeira deve ser devidamente comprovada pela parte que reclama ao magistrado a redução do encargo.

Dessa forma,
para a fixação de alimentos, devem ser observados os fatos e provas produzidas na fase preambular, devendo ser levado em consideração o binômio necessidade do alimentado
versus
possibilidade do alimentante, nos termos preconizados pelo §1º, do art. 1.694, do C. Civil.

Sendo assim, é incontroversa a necessidade do apelado, que atualmente possui 06 anos, em fase escolar, sendo presumida, pois, necessita de educação, vestuário, saúde, etc., tendo o genitor a obrigação de contribuir para o sustento da prole.

Na hipótese, verifica-se que embora o apelante sustente a impossibilidade financeira para arcar com os alimentos na forma arbitrada, é certo que não fez prova dessa ilação, circunstância que afasta a plausibilidade do direito invocado.

Denota-se que durante o trâmite processual o apelante não logrou comprovar a insuficiência financeira a ensejar a fixação dos alimentos na quantia ínfima de 15% do salário mínimo, sendo certo que o fato de constituir nova família não implica, automaticamente, no reconhecimento da ausência de condições para arcar com a quantia, que foi fixada em montante razoável.

Nesse sentido, foi esclarecedor o parecer da d. Procuradora de Justiça,
verbis
:

“
Feitas tais considerações abstratas, verifico que a necessidade do alimentando é presumida, pois se trata de uma criança, atualmente com 05 (cinco) anos de idade, que naturalmente tem despesas com escola, roupas, alimentação, lazer e saúde. No aspecto da possibilidade, não há elementos que apontem qual a renda mensal do alimentante, tendo este se reservado a aduzir não possuir vínculo empregatício formal, sem que, contudo, apresentasse qualquer substrato nesse sentido.

Diante desse cenário, verifico que o pedido da demandante é plausível e nada absurdo para fixação de alimentos, razão pela qual conclui-se que a pensão alimentícia deve ser fixada definitivamente em 35% do salário mínimo
.
” (id. 121974970)

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 1. Para o acolhimento do pleito de revisão do encargo alimentar, é preciso que exista prova da alteração substancial das necessidades de quem recebe os alimentos ou das possibilidades de quem está obrigado a prestá-los, pois a obrigação alimentar vincula-se à cláusula rebus sic stantibus.

2. Não havendo prova segura da alteração da capacidade econômica do alimentante, descabe estabelecer redução no valor da pensão maior do que aquela já operada em sede liminar, diante do risco de comprometer o sustento da pessoa alimentada. Recurso desprovido.”
(TJRS, RAC n. 70052485109, 7ª Câm. Cív., Rel. Des. Sergio Fernando de Vasconcellos Chaves, j. 14.12.2012 – negritei).

No que tange ao pedido de alteração da guarda, pretende o apelante que seja instituída guarda alternada, ora o infante residiria com a mãe, ora com o pai. Conforme bem ponderado pelo d. magistrado ao fixar a guarda unilateral à genitora, é fato que o menor já estava sob a guarda fática da genitora, sendo importante manter o referencial de moradia, mantendo os direitos de companhia paterna conforme estabelecido, até mesmo para não gerar animosidade entre os genitores e, tampouco desrespeitar a já consolidada adaptação.

Assim, repisando o que já reiteradamente foi decidido nos autos, devem ser preservados primordialmente, os interesses do menor, e não a convivência de cada um dos pais ou o desejo pessoal de ficar mais tempo com o filho.

Nesse passo, colho parcela da sentença,
verbis
:

“
No caso em apreço, observa-se que a requerente, genitora de Pedro, é quem vem exercendo a guarda de fato do infante durante vários anos, devendo ser salientado que o demandado não demonstrou, minimamente, motivos pelos quais a guarda deveria ser modificada.

Inobstante tenha o requerido atribuído ao pedido terminologia diversa, verifica-se que, em verdade, pretende a regulamentação da guarda do petiz na modalidade alternada. Nesse sentido, imperioso salientar que a guarda compartilhada em nada se confunde com o tipo alternado, este último que sequer possui regulamentação legal em nosso ordenamento jurídico, sendo fruto de criação doutrinária e jurisprudencial.

Nesse contexto, destaque-se que a alternatividade de residências mostra-se, a princípio, nociva ao regular desenvolvimento da criança, mormente no caso em apreço, em que o infante conta com menos de 06 (seis) anos de idade completos
”
.
(id. 121974970).

Bem anotou o d. representante ministerial:

“
Do cotejo dos autos é possível verificar que a verdadeira intenção do apelante não é dividir as responsabilidades da guarda compartilhada do filho mas sim desfrutar de um maior tempo de convivência com o mesmo, o que tem sido difícil em razão da distância entre os Estados.

Ocorre que estabelecer a modalidade de guarda compartilhada pressupõe a fixação de uma residência como lar definitivo, não sendo possível, sem maiores considerações acerca dos possíveis danos aos menores, situação escolar, saúde etc, estabelecer a alternância semestral de residências
”
.
(id. 122748459)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, e em consonância com o parecer ministerial, tenho que a manutenção do
decisum
objurgado por seus próprios fundamentos, é medida que se impõe.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a exigibilidade suspensa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de maio de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022